Tribunal: TJSP
Processo: 2360187-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Determinação de juntada de documentos para prova da hipossuficiência do autor – Pressuposto de análise da concessão do benefício (art. 99, § 2o, do CPC) – Inércia – Descumprimento da determinação, cuja omissão desfaz a presunção de pobreza e justifica o indeferimento da benesse – Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo.